Tribunal: TJDFT
Processo: 0746708-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0746708-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JARBAS MADUREIRA DUARTE AGRAVADO: IRENE NUNES DOS SANTOS DA SILVA, CENOBELINO JOSE DE ALENCAR FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por JARBAS MADUREIRA DUARTE contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia/DF, Dra. Patrícia Vasques Coelho, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais movida contra IRENE NUNES DOS SANTOS DA SILVA e CENOBELINO JOSÉ DE ALENCAR FERREIRA, indeferiu o pedido de tutela de urgência visando a expedição de ofício ao DETRAN/DF e à Secretaria de Estado de Fazenda do DF, para suspensão da exigibilidade de todos os débitos referentes ao veículo de placa JFV-3027 gerados a partir de 23 de janeiro de 2008, em nome do autor, bem como para que procedesse à exclusão de seu nome de quaisquer registros de Dívida Ativa ou cadastros restritivos de crédito relacionados a esse veículo e aos referidos débitos. Em suas razões recursais (ID 77671019), o agravante sustenta que a r. decisão agravada merece reforma, pois desconsiderou a robustez da prova documental apresentada, especialmente a procuração pública irrevogável e irretratável outorgada à primeira agravada em 23/01/2008, conferindo-lhe poderes para venda e assunção de responsabilidades sobre o veículo VW/GOL 16V, placa JFV-3027, ano 2000. Alega que, embora o veículo tenha sido alienado fiduciariamente ao segundo agravado em 29/02/2008, a transferência não foi formalizada junto ao DETRAN/DF, o que resultou na inscrição indevida do nome do agravante em dívida ativa e na propositura de execução fiscal. Defende que a referida procuração configura verdadeira cessão de direitos. Argumenta que a decisão agravada incorre em erro de julgamento ao exigir prova documental que não se mostra necessária diante da tradição do bem e da cadeia de negócios jurídicos subsequentes, que evidenciam a desvinculação do agravante da propriedade e das obrigações relativas ao veículo. Sustenta, ainda, a existência de periculum in mora, diante da inscrição indevida em dívida ativa, da execução fiscal em curso e dos prejuízos contínuos à imagem e ao crédito do agravante, destacando que a manutenção da decisão agravada poderá tornar ineficaz o provimento final, diante da irreversibilidade dos danos. Requer a reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, determinando-se a expedição de ofício ao DETRAN/DF e à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal para suspensão da exigibilidade de todos os débitos incidentes sobre o veículo VW/GOL 16V, placa JFV-3027, gerados a partir de 23/01/2008, em nome do agravante, bem como a exclusão imediata do nome do agravante de qualquer registro de dívida ativa ou cadastro restritivo de crédito relacionado ao referido veículo e débitos. No mérito, sua confirmação. Preparo dispensado em razão da concessão da justiça gratuita. É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada. Eis o teor da r. decisão agravada, “in verbis”: “Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque, embora existam indícios razoáveis acerca da transferência do veículo mediante compra e venda (e tradição) para a parte ré (conforme procuração / documento de ID. 248556101), a referida prova é unilateral, e não há juntada nos autos de cópia de CRV do veículo regularmente assinada transferindo o referido bem. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, eis que a determinação de transferência registral do bem e de adimplemento dos débitos poderá ser promovida ao final do processo, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento ao longo da marcha processual. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência.” Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se.” Com efeito, não compete ao Poder Judiciário obrigar o órgão de trânsito a realizar alteração de propriedade de veículo, sem observar as cautelas administrativas necessárias, bem como sem garantir o contraditório e a ampla defesa, corolários do devido processo legal, sob pena de violar a pertinência subjetiva da lide, vez que o DETRAN, sequer é parte no feito, e a situação de irregularidade administrativa, em descompasso com o que determina o Código de Trânsito Brasileiro -CTB, se arrasta por mais de 17 anos. Ademais, o autor requer, liminarmente, a suspensão da exigibilidade de todos os débitos referentes ao veículo de placa JFV-3027 gerados a partir de 23 de janeiro de 2008, sendo que o órgão de trânsito não faz parte da celeuma narrada na inicial. Entende-se, ao menos nesse exame prefacial, que a comprovação dos fatos alegados pelo demandante reclama dilação probatória, devendo a matéria ser objeto de discussão e apreciação pormenorizada dos fatos e fundamentos a serem trazidos por ambas as partes litigantes, em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório, de modo que se revela bem ponderado o decisum que indeferiu a tutela incidental de urgência. Portanto, não se constata, por ora, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a r. decisão agravada, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos cumulativos autorizadores da medida liminar postulada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 22 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator